Tribunal: CARF
Processo: 10580.001109/2006-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.001109/2006-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.263 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
S&M DISTRIBUIDORA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS.
FALTA
DE
TRANSCRIÇÃO
DOS
BALANÇOS
E
BALANCETES DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO NO LIVRO DIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução
da estimativa. Aplicação da Súmula CARF no 93.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
FATOS ANTERIORES A 2007.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Fatos
anteriores a 2007. Aplicação da Súmula CARF no 105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.001109/2006-38
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.001109/2006-38

Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência (fls. 321 a 353), interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com fundamento no artigo 68 do antigo RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 256/2009, em face do Acórdão no 1402-00.370 (fls. 301 a 312), de
25 de janeiro de 2011, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
FALTA DE TRANSCRIÇÃO DOS BALANÇOS E BALANCETES DE SUSPENSÃO
OU REDUÇÃO NO LIVRO DIÁRIO MULTA ISOLADA.
Ainda que o art. 35, parágrafo 1o, alínea "a", da Lei no 8.981/95, tenha subordinado a
validade dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução à transcrição no Livro
Diário, esse fato isoladamente não é condição suficiente para exigência da multa
isolada, pois, não afeta a validade e a eficácia da escrituração como prova primária e,
não há acusação de que as informações contidas nos balancetes de suspensão estejam
em desacordo com os registros constantes no Livro Diário, ou que tenham sido
levantados com desobediência às leis comerciais e fiscais.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
A jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais é pacífica quanto à
improcedência da aplicação de penalidade pelo não recolhimento de estimativas quando
o valor do cálculo estimado ultrapassa o tributo devido na escrita fiscal ao final do
exercício.
O presente processo trata de Auto de Infração do Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica, multa de ofício de 75% e multa isolada por falta de recolhimento das estimativas,
relativo ao ano-calendário de 2002.
A DRJ (Acórdão no 15-18288) manteve a exigência da multa isolada sobre as
estimativas não recolhidas, sob o argumento de que os balancetes de redução ou suspensão
apresentados não foram elaborados em atendimento a todas as condições previstas na instrução
normativa SRF 93/97, tais como transcrição no livro diário, elaboração prévia à fiscalização ou
preenchimento do LALUR. Foi exonerado o valor da multa isolada correspondente ao que
excedeu o percentual de 50% (percentual da multa isolada vigente à época do julgamento, pela
edição da Lei no 11.488/2007, que deu nova redação ao artigo 44, da Lei n° 9.430/96).
A decisão recorrida, reformando a decisão de primeira instância, entendeu que o
mero descumprimento da formalidade de transcrição dos balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não seria condição suficiente para exigir a multa isolada pela falta de recolhimento
das estimativas mensais, e que a multa não seria cabível quando o valor do cálculo estimado
ultrapassa o tributo devido na escrita fiscal ao final do exercício.
A Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial quanto às seguintes
matérias: (i) aplicação da multa isolada em razão da não transcrição dos balancetes; e (ii)
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.001109/2006-38

aplicação da multa isolada sobre as estimativas após o encerramento do período de
apuração. Indica como paradigma os acórdãos 107-06.277 (matéria i), 108-09.355 e 193-00.018
(matéria ii).
O Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento ao recurso
especial, conforme despacho de admissibilidade às fls. 313 a 316.
O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade às
fls. 313 a 316, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
A questão a ser resolvida cinge-se a aplicação da multa isolada sobre as
estimativas não recolhidas. A autoridade fiscal e o julgador de primeira instância não
consideraram os balancetes de suspensão ou redução devido a não transcrição dos mesmos no
Livro Diário. A decisão recorrida entendeu que a falta de transcrição não seria condição
suficiente para exigir a multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas mensais, e que a
multa não seria cabível quando o valor do cálculo estimado ultrapassa o tributo devido na escrita
fiscal ao final do exercício.
A questão já foi pacificada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
com a edição da Súmula CARF no 93:
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração
contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9101-001.578, de 24/01/2013; Acórdão no 9101-001.325, de 24/04/2012;
Acórdão no 101-95.977, de 26/01/2007; Acórdão no 1103-00.277, de 04/08/2010;
Acórdão no 1201-00.732, de 07/08/2012

Dessa forma, mantem-se a decisão recorrida, pela exoneração da multa isolada
aplicada.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.263 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.001109/2006-38

Destaca-se que foi lançado o imposto de renda anual devido, com a multa de
ofício de 75% correspondente ao não recolhimento do tributo, de forma que também se aplica o
disposto na Súmula CARF no 105, visto que os fatos são anteriores à alteração legislativa
promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por negar provimento ao
Recurso Especial de divergência da Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital